Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-37.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000123-37.2018.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUILHARDE MOURA LEITE Advogado(s): DEBORHA MOURA LEITE, VINICIUS COSTA SILVA, CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO APELADO: SIDNEI DO PAIOL Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA EM BLOG. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO AUTOR NA MESMA DATA. TEORIA OBJETIVA DA ACTIO NATA. INCIDÊNCIA DO ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000123-37.2018.8.05.0155, em que figuram como apelante GUILHARDE MOURA LEITE e como apelada SIDNEI DO PAIOL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator